Tribunal: TJMT
Processo: 1001969-27.2019.8.11.0053
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001969-27.2019.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BENEDITA CAROLINA DA COSTA TAPAJOZ - CPF: 008.485.911-35 (RECORRENTE), EDUARDO OLIVEIRA FRAGA - CPF: 019.959.551-83 (ADVOGADO), BANCO BONSUCESSO S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (RECORRIDO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO BONSUCESSO S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDESÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1001969-27.2019.8.11.0053

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER

Recorrente(s):

BENEDITA CAROLINA DA COSTA TAPAJOZ

Recorrido(s):

BANCO BONSUCESSO S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

26/11/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA.
Pelas provas dos autos, dos documentos fartos acostados e ausência de demonstração do não recebimento em conta dos valores do empréstimo, entendo ser desnecessária a pretendida dilação probatória, existindo provas suficientes ao julgamento do mérito do recurso, sem a necessidade de realização de audiência de instrução. Preliminar rejeitada.

RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – CONTRATOS DEVIDAMENTE ASSINADOS – COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC/2015 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Versa a presente demanda sobre pleito de reparação por danos morais, alegando que houve cobrança indevida lançada na folha de pagamento da Recorrente,
sem que houvesse relação jurídica entre as partes.

Em razão da inversão do ônus da prova, aplicável às relações de consumo, cabe à empresa Reclamada comprovar a contratação do serviço ora questionado,
ônus do qual a mesma se desincumbiu, quando da juntada dos contratos, acompanhados de cópia de documentos pessoais da autora, extrato de pagamento de salários, e cópia dos documentos das testemunhas que presenciaram o ato da assinatura a rogo ao lado da impressão digital da autora.

A jurisprudência da qual comungo, abaixo se espelha:

TJ-PE - Apelação Cível
AC 5231750
PE (TJ-PE)

Jurisprudência•Data de publicação: 03/09/2019

EMENTA

ANALFABETO
.
PROCURAÇÃO
POR INSTRUMENTO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. PRESENÇA DE ASSINATURA A
ROGO
E DE DUAS TESTEMUNHAS. INTELIGÊNCIA DO ART.
595
,
CC
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta por Josefa dos Santos Silva em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sanharó/PE nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais e repetição de indébito, tombadas sob os no
0000041-89.2017.8.17.1240
,
0000036-67.2017.8.17.1240
e 00000040-07.2017.8.17.1240, proposta pela apelante. 2. A Autora ingressou com a demanda após constatar descontos mensais em seus proventos, no valor de R$ 16,90, referente a um empréstimo consignado, o qual afirma não ter contratado. Alegou que é pessoa idosa e
analfabeta
, e que cabia ao Banco réu tomar as devidas precauções ao realizar o negócio jurídico, pois a lei estabelece algumas formalidades na contratação com pessoa
analfabeta
como a exigência de
procuração
pública. 3. Os pedidos foram julgados improcedentes, uma vez que o Banco trouxe aos autos cópia do contrato firmado entre as partes, c
om a digital aposta pelo Apelante e a assinatura a rogo de terceira pessoa, na presença de duas testemunhas
, a fim de demonstrar que a contratação efetivamente ocorreu de forma válida (fls. 34-39). 4. À luz do artigo
595
do
CC
, a representação processual de
analfabeto
pode ser realizada por meio instrumento particular, desde que assinado a
rogo
e subscrito por duas testemunhas, de modo que não é exigida, para a validade do mesmo, instrumento público. 5. Dessa forma, forçoso concluir que não houve violação aos requisitos de validade do negócio jurídico porque a forma prescrita em lei foi devidamente obedecida. 6. Manutenção da sentença de origem. 7. Recurso conhecido e não provido.

Ademais, o Banco recorrido traz a informação de que efetivou o depósito em conta da consumidora dos valores, bem como, parte dos valores foram destinados a bancar portabilidade de dívidas advindas de outras instituições, fato que não foi sequer mencionado na peça de impugnação à contestação, de onde ainda, poderia a parte autora trazer seu extrato bancário a demonstrar que não recebeu nenhum depósito, o que não se observa nos autos.

Assim, escorreita a sentença que julgou a demanda improcedente, haja vista restar comprovada a relação jurídica entre as partes.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Diante da sucumbência da parte autora, condeno-a ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, porém ambas suspensas diante da gratuidade de justiça, nos moles do artigo 98, §§ 2o e 3o do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020